Tribunal: TJBA
Processo: 8005164-10.2019.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8005164-10.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

JUIZO RECORRENTE: 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE ILHEUS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA JOSE RAMOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1278/STF, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE QUE O REPORTADO TEMA FOI APLICADO EQUIVOCADAMENTE. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS.

COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. SERVIDOR MUNICIPAL.
INFRACONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno (ID 72747593) em Recurso Extraordinário na Remessa Necessária de nº
8005164-10.2019.8.05.0103
, em que figuram, como agravante o MUNICÍPIO DE ILHÉUS, e, como agravada, MARIA JOSE RAMOS SOUZA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente)

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator